Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face da r. decisão que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0711958-06.2024.8.07.0009, proposto por DAVI ERICK SANTANA DE OLIVEIRA, determinou a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão de veículo deferida nos autos n. 0705575-12.2024.8.07.0009. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de embargos de terceiro proposta DAVI ERICK SANTANA DE OLIVEIRA. Alega o embargante que o Banco PAN está tentando reaver a posse de um veículo que lhe pertence, mas que fora alienado fiduciariamente à instituição financeira por meio de contrato fraudulento, firmado por quem não tinha a posse ou a propriedade do veículo. Diante de tais alegações, determino a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão deferida nos autos n. 0705575-12.2024.8.07.0009 até que haja manifestação da instituição financeira nestes autos. Traslade-se cópia desta decisão para o referido processo e suspenda-se a expedição de mandado. Sem prejuízo, emende-se a inicial para: 1) Comprovar a hipossuficiência alegada. Nesse ponto, ressalte-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, por meio da juntada de : a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. 2)adequar o polo passivo ao que dispõe o art. 677, §4o, do CPC”. O agravante, em suma, defende que a suspensão foi indevida. Em suas razões recursais, sustenta que a suposta tradição realizada pelo Agravado, foi realizada clandestinamente, sem o conhecimento e anuência da Financeira. Alega que a decisão recorrida implicou em ofensa ao direito de ação do Agravante, pois contraria o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. Conclui que uma vez comprovado que a financiada RAIMUNDA NONATA PESSOA RODRIGUES se encontra em mora, deve ser mantida a liminar deferida na ação de busca e apreensão. Destaca que é possível verificar que o contrato firmado entre o Agravante e a financiada foi realizado em 18/03/2020 e a procuração realizada entre o Agravado e o Sr. CAIO CÉSAR DE PAULA se deu em 18/10/2023, ou seja, muito tempo após o contrato formalizado com a financiada. Conta que já foram quitadas 29 das 36 parcelas pela devedora. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Preparo regular, IDs 63903724 e 63903725. É a suma dos fatos. Decido. Para concessão do pedido de tutela de urgência devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: "elementos que evidenciem a probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da urgência. Isso porque o pedido se funda na suposta clandestinidade da tradição realizada entre o proprietário originário e o agravado, que necessita de dilação probatória para averiguação, bem como se confunde com o próprio mérito da demanda. A tutela de urgência deferida para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão até que haja manifestação da Instituição Financeira não tem o condão de reconhecer de imediato a invalidade do contrato de compra e venda celebrado entre a Financeira e o devedor fiduciante. Ademais, a medida deferida por meio da decisão recorrida visa impedir o perecimento do direito buscado nos embargos de terceiro, diante do risco do veículo ser vendido em leilão extrajudicial antes do julgamento do mérito do pedido. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator